Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 21656452 - Pág. 1.

2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia certa e indenização por danos morais em que o autor afirmou que em 26/06/2020 compareceu ao estabelecimento réu e, pelo preço de R$ 1.350,00, trocou a tela de celular “S9+”. Afirmou ainda que lhe foi dada garantia de 90 dias pelo serviço.

3. Contudo, narrou que em 24/08/2020, portanto, antes do término do prazo de garantia, o celular apresentou defeito, já que “não ligava mais”. Assim, disse que procurou a requerida a fim de resolver o impasse, mas como não obteve sucesso, ajuizou esta demanda em que pede a rescisão contratual com a devolução do valor, além de reparação por danos morais.

4. Devidamente citado e intimado, o réu compareceu à sessão de conciliação, contudo, não apresentou defesa.

5. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

6. É ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e no caso concreto é de se ver que tal prova não foi feita. A fim de demonstrar suas alegações, o autor instruiu a petição inicial com seus documentos pessoais e com o recibo de ID Num. 21656421 - Pág. 1. Entretanto, não há evidências do defeito apresentado pelo aparelho de telefone celular, tampouco que a avaria, acaso mesmo existente, tenha correlação com o serviço prestado pelo réu.

7. O vídeo carreado aos autos pelo autor no ID Num. 21656440 - Pág. 1 em nada se relaciona com os fatos ora tratados nestes autos.

8. Isto posto, apesar da ausência de contestação, não se pode extrair dos elementos que compõe os autos a procedência dos pedidos do autor, dada a ausência mínima de provas quanto ao direito pretendido.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.